Tribunal: TJMT
Processo: 1006446-11.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006446-11.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIO ARAUJO PAIVA - CPF: 049.783.991-14 (RECORRIDO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1006446-11.2026.8.11.0001

Origem:
2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:
FÁBIO ARAÚJO PAIVA

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
21
a
25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING
. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CDC. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 23,00, em razão de impedimento de embarque por
overbooking
, com atraso aproximado de 10 horas no transporte aéreo e ausência de assistência material adequada ao passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Código Brasileiro de Aeronáutica prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor na hipótese de falha na prestação de serviço de transporte aéreo; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva do consumidor pela não realização do check-in; (iii) determinar se ficou caracterizada falha na prestação do serviço pela prática de
overbooking
; (iv) definir a existência de danos morais e materiais indenizáveis; e (v) estabelecer a adequação do
quantum
indenizatório e do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor prevalece nas hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, inclusive em casos de
overbooking
e impedimento de embarque.

4.

A suspensão determinada no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF não se aplica ao caso, pois a companhia aérea não alegou caso fortuito ou força maior como excludentes de responsabilidade.

5.

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a inexistência do defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.

6.

A inversão do ônus da prova mostra-se cabível diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações apresentadas.

7.

A companhia aérea não comprovou a alegada ausência de comparecimento tempestivo do passageiro para realização do check-in, tampouco demonstrou ter prestado assistência material adequada durante o período de espera.

8.

O documento apresentado pela recorrente não comprova as alegações defensivas, pois se refere a voo realizado em data diversa daquela discutida na demanda.

9.

O impedimento de embarque por
overbooking
, aliado à ausência de assistência material e ao atraso significativo na chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

10.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da função compensatória e pedagógica da indenização.

11.

Os danos materiais restaram comprovados mediante apresentação de comprovantes de despesas com alimentação suportadas pelo consumidor em razão da ausência de assistência da companhia aérea.

12.

Os juros de mora incidentes sobre os danos materiais decorrentes de relação contratual devem fluir a partir da citação, constituindo matéria de ordem pública passível de adequação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

2. O impedimento de embarque por
overbooking
, com atraso excessivo e ausência de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais.

3. Compete à companhia aérea comprovar a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor para afastar sua responsabilidade objetiva.

4. Os juros de mora sobre danos materiais decorrentes de relação contratual incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º; CC, arts. 405 e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 646.331/RJ, Tema 210 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 737.635/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 27.10.2015; STJ, REsp n. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJMT, N.U 1001595-25.2023.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 28.07.2025; TJMT, N.U 1008528-02.2023.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 360734866, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para:

“a)
condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária segundo o índice IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

b)
condenar a reclamada ao reembolso do importe de R$ 23,00 (vinte e três reais) a título de danos materiais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária segundo o índice IPCA, ambos a partir do efetivo desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ)”

Em sede
recursal
, a recorrente alega:

1) Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;

2) Inexistência de responsabilidade civil – assistência prestada;

3) Não realização do
check-in
– culpa exclusiva da parte autora;

4) Inexistência de danos materiais e morais;

5) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final,
requer
a reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Ainda,
afasto
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.º 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor
.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. º 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024)

Ainda:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.
VENDA EXCESSIVA DE ASSENTOS (OVERBOOKING)
.
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO
.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. SÚMULA N. 83/STJ.
DANO MORAL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE.

1. É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso na medida em que o exame da sua admissibilidade pela alínea "a", em face dos seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia.

2.
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes
.

3. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

5. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.

6. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp n. 737.635/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 3/11/2015)

Segundo consta da petição inicial, o reclamante adquiriu passagem aérea junto à empresa reclamada para o trecho Brasília/DF – Guarulhos/SP, com embarque previsto para o dia 27/01/2026, às 11h40, e chegada ao destino às 13h25 da mesma data.

Contudo, relata que foi impedido de embarcar no voo contratado sem qualquer aviso prévio, o que resultou em aproximadamente 10 (dez) horas de espera no aeroporto. Afirma que a empresa somente o reacomodou em outro voo às 21h05, com chegada ao destino às 22h55.

Sustenta, ainda, que permaneceu no aeroporto sem assistência material adequada e sem informações suficientes acerca da situação, não lhe tendo sido fornecido sequer
voucher
para alimentação ou acomodação. Em razão disso, afirma ter arcado, às suas expensas, com despesas de alimentação no valor de R$ 23,00 (vinte e três reais).

Por sua vez, a demandada alega que o autor não compareceu ao aeroporto em tempo hábil para a realização do
check-in
, circunstância que ocasionou o denominado
no show
, motivo pelo qual foi reacomodado no voo subsequente disponível.

Alega, ainda, que o próprio reclamante deu causa ao atraso, razão pela qual inexiste obrigação de indenizar, seja a título de danos materiais, seja por danos morais.

No caso, o cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

O reclamante acostou aos autos documentos aptos a comprovar a contratação do transporte aéreo para o trecho Brasília/DF – Guarulhos/SP, com embarque previsto para o dia
27/01/2026
(ID 360734392).

Em contrapartida, a empresa ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de preterição de embarque, tampouco comprovou ter prestado a devida assistência material ao passageiro, conforme exigem as normas da ANAC aplicáveis à espécie.

Ademais, o
print
de tela juntado no ID 360734863, p. 6, não se presta a comprovar as alegações defensivas, uma vez que se refere a voo realizado em
26/01/2026
, data diversa daquela objeto da demanda.

Nesse cenário, os danos morais restam caracterizados, pois o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes da prestação deficiente do serviço pela recorrente, consistente no impedimento de embarque no voo contratado em razão de
overbooking
, com posterior realocação em outro voo, o que resultou em atraso de aproximadamente 10 (dez) horas na chegada ao destino.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
OVERBOOKING. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS
. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha no serviço, do dano e do nexo causal.

4.
A prática de overbooking constitui violação ao dever contratual de transporte e causa transtornos que superam os meros aborrecimentos cotidianos, ensejando reparação por dano moral
.

5. A ausência de assistência material, conforme previsto nos arts. 26 e 27 da Resolução ANAC nº 400/2016, agrava o sofrimento do consumidor e é fator relevante na dosimetria do quantum indenizatório.

6. O valor fixado na sentença não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização civil, revelando-se insuficiente à reparação dos danos sofridos, especialmente em razão da condição de menor do autor e do prolongado período de espera sem suporte.

7. A jurisprudência desta Corte tem fixado valores superiores em casos análogos, razão pela qual se mostra cabível a majoração para R$ 7.000,00.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 7.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1.
O impedimento de embarque por overbooking, aliado à ausência de assistência material e ao atraso excessivo no transporte aéreo, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais
. 2. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica da reparação civil."
(...) (TJMT – N.U 1001595-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025).

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE OVERBOOKING. PASSAGEIROS REACOMODADOS EM VOO DO DIA SEGUINTE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
OCORRÊNCIA DE DANO MORAL
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato
. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011)

(TJ-MT - N.U 1008528-02.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024). (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe proporcionar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto aos
danos materiais
, verifica-se que o reclamante comprovou ter suportado despesas com alimentação (ID 360734394 e 360734395) decorrentes da ausência de assistência material adequada durante o período de espera no aeroporto.

Nesse contexto, considerando a comprovação da despesa realizada, no importe de
R$ 23,00 (vinte e três reais),
bem como o nexo causal entre o prejuízo suportado e a conduta da reclamada, impõe-se a manutenção da condenação também nesse ponto.

Por fim, verifica-se que o termo inicial dos juros merece reparo. Isso porque, nas condenações por danos materiais decorrentes de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.
2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
de ofício
, determino que a restituição do valor de
R$ 23,00 (vinte e três reais),
seja acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso, e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa Selic, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026